Tribunal: TJDFT
Processo: 0747194-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747194-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KHENIA NAYARA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Retire-se de pauta. Conforme oficiado ao ID 54499280, o juízo a quo prolatou Sentença nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator